Tribunal: TJDFT
Processo: 0714688-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EDVALDO NERI DE SANTANA (agravante/executado) da decisão que, nos autos da ação de cumprimento de sentença (processo n.o 0021389-63.2014.8.07.0007) proposto em face de TEREZINHA ALVES DE SOUZA, JOÃO HENRIQUE ALVES DE FREITAS e JOÃO VITOR ALVES DE FREITAS (agravados/exequentes), deferiu a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do agravante, nos seguintes termos (ID 189554934 dos autos de origem): (...) A parte exequente interpôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO à decisão de ID 177337083 sob o argumento de que padece de erro material. Aduz que este Juízo indeferiu o requerimento de penhora do percentual de 30% (trinta por cento) dos proventos do executado alegando que a referida penhora poderia causar riscos ao seu sustento ou de sua família, uma vez que, após os descontos obrigatórios restaria ao executado o valor de R$ 6.818,70 (seis mil oitocentos e dezoito reais e setenta centavos) mensais, entretanto, o mencionado valor se refere apenas ao valor líquido que o devedor recebe como auxiliar de enfermagem, estando muito a quem do total líquido de R$ 18.391,72, recebido nos dois órgãos que atua. Pede o acolhimento dos embargos para que seja sanado o vício apontado (ID 180238677). Intimada a se manifestar sobre os embargos de declaração, a parte embargada deixou transcorrer in albis o prazo concedido (ID 185115199). Decido. O recurso foi interposto na forma e prazo legais. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer ato judicial para: “I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material”. Na espécie, assiste razão à parte embargante, porquanto a decisão de ID 177337083 indeferiu a penhora do percentual de 30% dos proventos da aposentadoria do executado com fundamento no valor líquido, após descontos obrigatórios, percebidos pelo devedor apenas referente ao cargo de técnico de enfermagem (ID 172445734, Pág. 2). Entretanto, o executado percebe rendimentos (proventos de aposentadoria no posto de 2o Tenente da PM/DF), no valor líquido, após descontos obrigatórios, de R$ 11.573,02 (onze mil quinhentos e setenta e três reais e dois centavos), conforme o contracheque obtido no Portal da Transparência do DF, pelos exequentes, no ID 172445734 (Pág. 1). Assim, verifica-se que o executado têm rendimentos em dois órgãos, contudo apenas foi observado o rendimento referente ao cargo de técnico de enfermagem. Por todo o exposto, ACOLHO EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porquanto o pleito formulado pela parte exequente não imporá à referida parte executada riscos ao seu sustento ou de sua família, resguardando-se assim a sua dignidade, ao mesmo tempo em que se opera forma menos gravosa de execução, assegurando-se ao credor o recebimento, ao menos em parte, do crédito que lhe é devido com base no título executivo judicial. Por esses fundamentos, ressalvando meu entendimento pessoal, curvo-me ao entendimento predominante do colendo STJ consagrado no EREsp 1582475/MG, e ACOLHO parcialmente o pleito formulado pelo exequente (id 151431610 e id 154391506), deferindo a penhora do percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do executado EDVALDO NERI DE SANTANA referente aos proventos de aposentadoria recebidos pela Polícia Militar do Distrito Federal. Intime-se o exequente para informar os dados da conta bancária privada, nos quais deverão ocorrer os depósitos correspondentes, bem como para informar o valor atualizado da dívida exequenda, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. Cumprida esta determinação pela parte exequente, oficie-se ao órgão administrativo competente (PM/DF), para que promova os descontos mensais. Ultimadas essas providências, promova-se a suspensão do feito até a satisfação integral da dívida exequenda, por analogia ao disposto no artigo 921, inciso V, do CPC. Intimem-se, inclusive, o Ministério Público. (...) Em suas razões recursais (ID 578590002), alega que os proventos de qualquer natureza são impenhoráveis, exceto para a pensão alimentícia, o que não é o caso dos autos. Aduz que demonstrou nos autos "as despesas mensais com sua mãe Josina Gomes do Nascimento Santana, a qual é cardiopata, com insuficiência cardíaca, diabética e hipertensa com 90 anos de idade.” (ID 57859002 - página 7) Ao final, requer atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Preparo (ID 57859007). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. De plano, reputo ausente a prova do necessário requisito do periculum in mora à concessão do vindicado efeito suspensivo ao recurso, visto que não demonstrado qualquer risco concreto e imediato de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Isso porque, conforme se verifica pelo documento de ID 172445734 dos autos de origem, o executado, ora agravante, aufere rendimentos líquidos mensais de aproximadamente R$18.000,00 (dezoito mil reais), de forma que a penhora no percentual de 30% (trinta por cento) desse valor não tem o condão de causar risco imediato à sua sobrevivência ou de seus dependentes. Destarte, não demonstrado, em concreto, o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo necessário à atribuição de efeito suspensivo, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se. Intimem-se.